Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-24.2020.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702707-24.2020.8.07.0002 RECORRENTES: JOSE OSCAR PORTELA SILVA E RIVIELITON GOMES DE ARAUJO RECORRIDOS: LEANDRO ZACHARIAS, ADRIANA ALCANTARA SOARES, CARLOS SOARES DE LISBOA E MARIA NEVES DE BRITO LISBOA DESPACHO Os recorrentes não demonstraram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Conforme o comprovante de ID 58998281, o pagamento do preparo foi realizado no dia 10/05/2024, ou seja, em data posterior à interposição do recurso no dia 09/05/2024 (ID 58943419). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo os recorrentes, nas pessoas de seus advogados, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020